Tribunal: TJDFT
Processo: 0700165-41.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL POR UM ANO. ART. 921, INCISO III, CPC. INÍCIO AUTOMÁTICO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE SEIS MESES. ART. 59, LEI no 7.357/85. DESÍDIA DA EXEQUENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial (cheque) pelo advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, a exequente pede a cassação da sentença. Afirma que, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, as demandas executivas em curso têm como termo inicial da prescrição a data de vigência da nova legislação processual civil. Alega que o prazo prescricional para cobrança de título extrajudicial é de 5 anos, conforme o art. 206, § 5o, I, CC.

2. Tratando-se de execução de cheque, o prazo da prescrição intercorrente é de 6 meses, conforme art. 59 da Lei 7.357/85, Lei do Cheque. 2.1 A execução permaneceu suspensa pelo prazo de 01 (ano), nos termos do art. 921, III do CPC, a partir de 14/04/2020. A prescrição intercorrente começou a fluir com o término da suspensão processual, em 14/04/2021, e seu implemento se deu em 14/11/2021. 2.2 Durante esse período, o exequente se manteve inerte, tendo apresentado requerimento de realização de diligências no sistema RENAJUD apenas em 12/04/2022, ou seja, cerca de 1 (um) ano após o fim do prazo de suspensão.

3. A pretensão para a ação executória de título extrajudicial prescreve em 6 (seis) meses conforme disposto no art. 59 da Lei n. 7357/85. 3.1. Precedente desta corte: “(...) I. Respeitado o iter procedimental delineado no artigo 921 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença que extingue a execução com fundamento na prescrição intercorrente. II. Prescreve em 6 (seis) meses, e não em 5 (cinco) anos, pretensão executória baseada em cheques, nos termos dos artigos 33 e 59 da Lei 7.537/1985 (...)”. (00035418120148070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, publicado no DJE: 2/5/2022).

4. Não há que se falar em afastamento da prescrição intercorrente, posto que da análise do feito restou caracterizada a desídia da apelante, a qual se manteve inerte, mesmo após o término do prazo de suspensão processual.

5. Apelo improvido.